Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Magistrado, em sua decisão, aponta as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é medida que se impõe.

1.1. Outrossim, não se pode olvidar que, “ao reconhecer a existência de Repercussão Geral com relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o STF destacou que a fundamentação exigida pelo texto constitucional é aquela revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo (AI 791.292-QO-RG, rel. Ministro Gilmar Mendes, publicado em 13/8/2010 (Tema 339/STF)” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.241.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 24/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

2. Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, o fato de a denúncia ter sido recebida sem mencionar a descrição no artigo 121, §2o-A, inciso I, do Código Penal, não torna nula a sentença que condena o réu nos termos do artigo 129, § 13 c/c artigo 121, §2o-A, inciso I, ambos do referido Diploma. Ademais, o acréscimo do aludido dispositivo não modifica os efeitos da condenação e não traz qualquer prejuízo.

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

5. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.

6. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.